Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700210-13.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BISMARK BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo recursal quanto ao acórdão de ID 76753767. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator